Tribunal: TJBA
Processo: 8035807-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035807-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI AGRAVADO: M. C. S. M. e outros Advogado(s): MATHEUS DE SOUZA MACHADO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL EM AÇÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA PARA APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. MATÉRIA PASSÍVEL DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado em face de decisão de primeira instância que indeferiu a produção de prova pericial em ação de cobertura de tratamento multidisciplinar para transtorno do espectro autista (TEA). A operadora de plano de saúde busca a reforma da decisão para que seja deferida a realização de perícia médica, alegando ser medida indispensável para apurar, com precisão técnica, a quantidade de horas prescritas e o método de tratamento adequado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o indeferimento de prova pericial em ação de cobertura de tratamento para transtorno do espectro autista configura hipótese de cabimento do agravo de instrumento, seja por enquadramento no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, seja pela aplicação excepcional da taxatividade mitigada em razão de urgência processual. III. Razões de decidir 3. O Sistema Processual Civil vigente estabeleceu limitações precisas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, conforme delineado no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sendo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza de taxatividade mitigada do referido dispositivo legal, admitindo excepcionalidade apenas quando configurada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. In casu, a decisão guerreada versou sobre indeferimento de produção de prova pericial, matéria que não se encontra expressamente contemplada no rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não restando demonstrada a configuração da excepcionalidade exigida pela jurisprudência superior para a aplicação da taxatividade mitigada. 5. O eventual prejuízo econômico decorrente do cumprimento de obrigação contratual não se confunde com a urgência processual que justifica a interposição imediata do agravo de instrumento, porquanto a matéria pode ser adequadamente debatida em sede de apelação, mediante a arguição de cerceamento de defesa. IV. Dispositivo 6. Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 931, caput, e 934, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1914269 DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 29/04/2022; STJ, Tema Repetitivo 988. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.